Tribunal: TJES
Processo: 0031244-46.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031244-46.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RENATA FAVARIS AMADO PERUZINI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. DIPLOMA SEM VALIDADE. RECONHECIMENTO DO MEC QUE APENAS OCORREU EM MOMENTO POSTERIOR. FATO SUPERVENIENTE. CANCELAMENTO DOS DIPLOMAS EXPEDIDOS PELA INSTITUIÇÃO. IMPETRANTE QUE NÃO DEMONSTROU SE ENQUADRAR NA EXCEÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DESCONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA REFORMADA. 1) Nos termos do art. 34 do Decreto n. 5.773/2006, então vigente, “o reconhecimento de curso é condição necessária, juntamente com o registro, para a validade nacional dos respectivos diplomas”. 2) No caso concreto, para fins de comprovar sua qualificação profissional, a impetrante apresentou diploma de segunda licenciatura em Artes Visuais expedido pela UNIJALES em 15/12/2016, referente a curso iniciado em 16/12/2013, com colação de grau em 15/12/2015; todavia, o reconhecimento do curso pelo MEC apenas se deu através da Portaria 1.188, de 24/11/2017. Ou seja, quando concluído o curso de segunda licenciatura pela candidata, este não havia obtido reconhecimento pelo MEC, não sendo possível atestar a validade do diploma. 3) Após a impetração do writ, a UNILAJES, em procedimento administrativo, foi sancionada pelo Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior, que determinou a desativação do curso de Artes Visuais e, ainda, determinou o cancelamento dos diplomas expedidos para curso de segunda licenciatura ministrados em localidade diversa de sua sede (Jales/SP) haja vista as irregularidades nos cursos ofertados; no entanto, a impetrante não comprovou que seu diploma não foi alcançado por tal ordem de cancelamento. 4) O ato administrativo impugnado é dotado de presunção de legitimidade, de modo que, além do encargo probatório que recai sobre a parte autora em sede de mandado de segurança, a desconstituição de tal presunção dependia efetiva comprovação de ilegalidade, o que não se vislumbrou na espécie; a revelar a não comprovação de direito líquido e certo. 5) Recurso de apelação conhecido e provido. Remessa necessária conhecida e sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, assim como conhecer da remessa necessária e reformar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
eis que irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital - no mandado de segurança impetrado por
RENATA FAVARIS AMADO,
a qual concedeu parcialmente a segurança pleiteada, para
“DECLARAR a Impetrante apta a tomar posse no cargo de Professor B - Artes - Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, I eis que o certificado de fls. 10-105 atende às exigências do Edital SEDU-ES n° 01/2018”,
determinando ainda que, uma vez apurada sua posição na lista classificatória,
“a SEDU-ES realize sua nomeação/posse no aludido cargo, a fim de que a Impetrante ocupe a vaga reservada no bojo do Agravo de Instrumento n° 0035452-73.2018.8.08.0024”
.

Em seu recurso (fls. 196/203; autos físicos), o Apelante assevera que o edital admitia a possibilidade de a graduação específica ser comprovada por intermédio de diploma de Segunda Licenciatura em Artes Visuais, todavia, o certificado apresentado pela Apelada não foi aceito pela comissão do concurso. Isso em razão da circunstância de a candidata ter realizado o referido curso entre 2013 e 2015, e colado grau em dezembro de 2015, porém o reconhecimento do curso oferecido pela UNIJALES no Ministério da Educação (MEC) apenas ocorreu em 2017. Sublinha ainda que o curso em questão foi extinto e que foi determinado o cancelamento dos diplomas emitidos pela Universidade.

Nesse sentido, defende a parte recorrente que os princípios da legalidade e da vinculação ao edital devem ser observados, assim como o princípio da isonomia. Outrossim, destaca que o Poder Judiciário não pode se imiscuir no mérito administrativo.

Contrarrazões, pelo desprovimento do apelo, com a consequente confirmação da sentença.

Pois bem.

Haja vista a prejudicialidade entre as matérias versadas no apelo voluntário e aquelas devolvidas para análise da instância revisora em sede de reexame necessário, procedo ao julgamento conjunto de ambos.

Dito isso, adianto que, após detida análise dos autos, concluí que a pretensão autoral não merece guarida, motivo pelo qual deve ser provida a apelação, com a reforma da sentença proferida na origem.

Consoante relatado, a controvérsia cinge-se ao exame da validade do certificado de conclusão de curso de licenciatura em Artes Visuais apresentado pela impetrante/Apelada para fins de comprovação da qualificação profissional no âmbito do concurso público relativo ao edital n. 01/2018 da SEDU-ES.

Na sentença objurgada, o magistrado
a quo
concedeu em parte a segurança, acolhendo a tese autoral no que tange ao reconhecimento do curso concluído, pelo MEC, por intermédio da Portaria n. 1.188, de 24/11/2017.

Sucede que, compulsando o arcabouço probatório, observo que a comissão de análise documental concluiu que o diploma apresentado pela Apelada não seria apto a comprovar sua segunda licenciatura em Artes Visuais, na medida em que o reconhecimento deste se deu após a conclusão do curso pela Apelada, em 2015.

No mesmo sentido, em seu recurso, o Apelante não nega a expedição da Portaria n. 1.188, de 24/11/2017, mas chama atenção para o fato de que o reconhecimento apenas se deu após a realização e conclusão do curso pela Apelada, iniciado em 16/12/2013 e finalizado, com colação de grau, em 10/12/2015.

Aliás, das telas sistêmicas anexadas pela Impetrante/Apelada, extrai-se que, embora a UNIJALES tivesse autorização do MEC desde 2009, o reconhecimento do curso, de fato, ocorreu apenas em 2017.

Nesse ponto, ressalto que a autorização e o reconhecimento são atos administrativos de natureza distinta, conforme especificado nos arts. do Decreto n. 5.773/2006, vigente à época dos fatos:

Art. 27. A oferta de cursos superiores em faculdade ou instituição equiparada, nos termos deste Decreto, depende de autorização do Ministério da Educação.

[...]

Art. 34. O reconhecimento de curso é condição necessária, juntamente com o registro, para a validade nacional dos respectivos diplomas.

Ainda, denota-se que o reconhecimento do curso é
conditio sine qua non
para que os diplomas tenham validade nacional.

No caso dos autos, quando expedido o diploma da Apelada, o curso não tinha reconhecimento pelo MEC, sendo o documento, portanto, inválido. Sublinho ainda que o reconhecimento declarado na Portaria n. 1.188 se deu quase dois anos após a colação de grau da Apelada e quase um ano depois da expedição do diploma.

É dizer, não há dúvidas de que, quando a Apelada concluiu o curso de segunda licenciatura em Artes Visuais, o curso de Artes Visuais ofertado pela UNIJALES não era reconhecido pelo MEC; logo, os diplomas expedidos não possuíam validade.

Chamo atenção para o fato de que a referida Portaria não faz nenhuma ressalva quanto à eventual produção de efeitos retroativos; ao revés, limita-se a aclarar que “o reconhecimento a que se refere esta Portaria é válida até o ciclo avaliativo seguinte” e que sua entrada em vigor se deu na data de sua publicação (24/11/2017).

Nessa conjuntura, não vislumbro o direito líquido e certo defendido pela Impetrante/Apelada, visto que, a meu ver, a situação se equipara aos casos em que o diploma apresentado pelo candidato é expedido por instituição que não tem o curso reconhecimento pelo MEC, o que impede sua nomeação e posse para o cargo, dada a não comprovação da qualificação profissional.

Confira-se, por oportuno, a jurisprudência sobre a matéria,
e.g.
:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE PROFESSOR DE ARTES – NEGATIVA DE VALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE LICENCIATURA EM ARTES VISUAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O CURSO É RECONHECIDO PELO MEC - NÃO RECONHECIDA VALIDADE AO DIPLOMA PELA COMISSÃO DO CONCURSO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não demonstrada a ilegalidade do ato tido como coator, em razão de os documentos juntados para a validação da inscrição da candidata, qual seja, o seu diploma de complementação, que lhe confere o título de licenciatura em artes visuais, ser inválido para tal desiderato, uma vez que emitido por faculdade que não possui o referido curso reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), impõe-se a denegação da ordem.
2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT 10074552920198110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 26/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/05/2021)

Não bastasse, sobreleva mencionar que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
ao apresentar sua insurgência recursal, trouxe aos autos cópia do Despacho n. 17/25/03/2019, publicado no Diário Oficial da União, o qual revela a ocorrência de fato superveniente que reforça a ausência de direito líquido e certo da Impetrante/Apelada.

Explico.

Após a apresentação das informações pela Autoridade Coatora, foi proferido o referido despacho (fls. 205/206), por meio do qual o Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior, vinculado ao MEC, esclarece que, no procedimento de supervisão sancionador instaurado pela Portaria n. 925, de 31/12/2018, determinou a desativação do curso de Artes Visuais oferecido pela UNIJALES, ocasião em que, ainda, determinou
“o cancelamento, pelo Centro Universitário de Jales - Unijales (código 1224), dos diplomas conferidos a egressos de seus cursos de Formação Pedagógica de Docentes - para quaisquer habilitações, seja curso de formação pedagógica para bacharéis, seja curso de segunda licenciatura, ou qualquer outro curso sob qualquer denominação, ministrados em Cuiabá/MT, em Cariacica/ES e em qualquer outra localidade que não sua sede em Jales/SP, conforme determinação de seus atos autorizativos”
.

Assim, nota-se que foi exarada ordem de cancelamento dos diplomas de segunda licenciatura em Artes Visuais oferecidos pela UNIJALES, como é o caso da Impetrante/Apelada, diante da oferta irregular, excetuando-se apenas os casos em que o curso foi ministrado na localidade de sua sede, em Jales/SP.

Convém salientar que a Apelada teve ciência de tal fato e do documento citado, bem como a oportunidade de manifestar-se sobre eles em sede de contrarrazões, porém optou por não fazê-lo, limitando-se a defender que o curso em xeque detém reconhecimento do MEC.

Nesse tocante, em meu sentir, diante do relevante fato trazido pelo Apelante, deveria a Apelada ter comprovado a regularidade de seu diploma, ou seja, de que não teve seu diploma cancelado em virtude da já mencionada decisão da autoridade competente em procedimento sancionatório.

São, em suma, dois pontos os quais penso que levam à denegação da segurança: i) o reconhecimento do curso de Artes Visuais ofertado pela UNIJALES, requisito que confere validade nacional ao diploma, apenas ocorreu anos depois da candidata ter concluído o curso de Segunda Licenciatura; e ii) ainda que se admitisse o reconhecimento
a posteriori,
a Impetrante/Apelada não demonstrou que não teve seu diploma cancelado por força da determinação geral exarada pelo Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior no procedimento de supervisão sancionador instaurado pela Portaria n. 925.

Por derradeiro, friso que a Impetrante/Apelada visa, com o presente
writ,
a anulação de ato administrativo, dotado de presunção de legitimidade, de modo que, além do encargo probatório que recai sobre a parte autora em sede de mandado de segurança, a desconstituição de tal presunção depende efetiva comprovação de ilegalidade, o que não vislumbrei na espécie.

Nesse trilhar, é assente o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇAO DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE PROFESSOR EM EDUCAÇÃO BASICA - FISIOTERAPIA. EDITAL. POSSE. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA. CONDIÇÃO EXCESSIVA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. SUFICIÊNCIA. RECUSA IRRAZÓAVEL SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O mandado de segurança é o remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data; 2. Compete ao impetrante o exercício do ônus processual de demonstrar a violação do direito líquido e certo a justificar a concessão de segurança, nos termos do limitado procedimento do mandado de segurança
[...] (TJ-DF 07013525720228070018 1672258, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/03/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/04/2023)

Ante
o exposto, conheço da apelação interposta para
DAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de denegar a segurança pleiteada, pois não comprovado o direito líquido e certo alegado, conforme fundamentação supra. Ademais,
conheço da remessa necessária e reformo a sentença
, nos termos do apelo.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/07/2024 às 17:29:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52002611072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.